Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DA PENA. TEMPO INDEVIDAMENTE CUMPRIDO EM REGIME ABERTO. COMPENSAÇÃO COM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A detração penal é cabível quando há cumprimento indevido de pena privativa de liberdade, desde que demonstrado erro na execução e prejuízo ao apenado.
2. O equívoco decorreu de erro administrativo da Secretaria do sistema penitenciário, que computou indevidamente pena restritiva de direitos como privativa de liberdade, levando o agravante a cumprir indevidamente quatro anos em regime aberto.
3. Exigir o cumprimento integral da pena restritiva de direitos após o equívoco estatal configuraria bis in idem, penalizando o apenado por erro da administração.
4. Recurso conhecido e desprovido.